Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTABILIDADE E HABITUALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E USUÁRIO. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LAT. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DO SEGUNDO APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. As provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que participaram da investigação, atrelados às declarações dos usuários e confissão de um dos apelantes, deixam indene de dúvida que os réus praticaram o crime de tráfico ilícito de entorpecente.
2. A palavra dos policiais militares, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente quando coerente com as demais provas dos autos.
3. O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34 do mesmo diploma legal. Assim, diante das provas do animus associativo de caráter estável e duradouro entre os acusados, correta a condenação dos réus pelo crime descrito no artigo 35 da Lei 11.343/2006.
4. A natureza e a quantidade/diversidade das drogas apreendidas autorizam o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, especialmente se tratando de cocaína, crack, maconha, lsd e skunk em quantidades consideráveis.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. Considerando que o segundo apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como lhe deferir o direito de recorrer em liberdade.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena da primeira apelante de 10 (dez) anos de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1383 (mil trezentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima, e do segundo apelante de 12 (doze) anos de reclusão e 1600 (mil e seiscentos) dias-multa para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1566 (mil quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima, mantido, para os dois apelantes, o regime inicial fechado.